Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, prolatada decisão no ambiente de antecipação de tutela, o agravante retornara aos autos noticiando a perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o arquivamento dos autos, como desistência do agravo de instrumento que aviara. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 28018117.